Tribunal: TJPA
Processo: 0004169-61.2013.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004169-61.2013.8.14.0017

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

APELADO: ANTONIO ROCHA AMORIM, ANTONIO LUIZ ALVES DA SILVA, CARLOS LOURENCO SOBRINHO, JOSE BONFIN DE JESUS, PIO SACRO PEREIRA, JAMES SILVA ARAUJO, LUIZ ALVES DA SILVA, JOAO BATISTA LOPES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação ordinária de cobrança ajuizada por servidores públicos municipais visando ao pagamento de diferenças de horas extras e adicional noturno, sob o argumento de que os valores foram pagos com base apenas no vencimento básico, em desacordo com a Constituição e a legislação local

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os autores fazem jus à diferença decorrente do pagamento de horas extras e adicional noturno com base no vencimento base, e não sobre a remuneração total; (ii) saber se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação quanto à carga horária extraordinária alegadamente cumprida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 39, § 3º, da CF/1988 assegura aos servidores públicos os direitos sociais previstos no art. 7º, inclusive o adicional noturno e a remuneração por horas extras.

4. A Lei Complementar Municipal nº 003/1993 prevê expressamente o direito às verbas questionadas, bem como o critério de cálculo aplicável.

5. Documentação apresentada (contracheques, registros funcionais e planilhas) demonstrou a efetiva prestação dos serviços extraordinários e noturnos.

6. Inversamente, o Município não apresentou prova apta a infirmar os documentos acostados à inicial, não se desincumbindo do ônus probatório (art. 373, II, CPC).

7. Precedentes do TJPA reconhecem o direito de servidores ao recebimento de diferenças dessas parcelas com base na remuneração total.

8. Adequação de ofício da correção monetária e juros de mora conforme Tema 905 do STJ e art. 3º da EC nº 113/2021.

9. Majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e Tema 1.059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação Cível conhecida e desprovida. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida para ajustar os critérios de atualização monetária e juros conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Tese de julgamento
: “1. O servidor público municipal faz jus ao pagamento de adicional noturno e horas extras com base na remuneração total, e não apenas sobre o vencimento base, conforme art. 39, § 3º, da CF/1988 e Súmula Vinculante nº 16. 2. A apresentação de contracheques e registros funcionais é suficiente para comprovar o direito às parcelas reclamadas, cabendo à Fazenda Pública demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores. 3. Os critérios de correção monetária e juros devem observar o Tema 905 do STJ e o art. 3º da EC nº 113/2021.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, incisos IX e XVI, e 39, § 3º; CPC, arts. 355, I, e 373, II; LC Municipal nº 003/1993, arts. 22, 53, 63, 81 e 84.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 16; STJ, Tema 905; TJPA, ApCív nº 0003327-81.2013.8.14.0017; TJPA, ApCív nº 0003612-74.2013.8.14.0017.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHECER DA

REMESSA NECESSÁRIA
e reformar a sentença apenas para estabelecer que a correção monetária incidirá desde o vencimento de cada parcela não paga, pelo IPCA-E, e que os juros de mora deverão ser calculados desde a citação pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997), até dezembro de 2021, sendo que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e a compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Conceição do Araguaia em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia que julgou procedente a Ação Ordinária de Cobrança movida por Antonio Luiz Alves da Silva e outros, nos seguintes termos (ID 4940546):

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA a pagar as quantias descritas o valor de R$ 123.817,16 (cento e vinte e três mil oitocentos e dezessete reais e dezesseis centavos), em favor de ANTONIO LUIZ ALVES DA SILVA, o valor de R$ 123.817,16 (cento e vinte e três mil oitocentos e dezessete reais e dezesseis centavos), em favor de ANTONIO ROCHA AMORIM, o valor de R$ 123.817,16 (cento e vinte e três mil oitocentos e dezessete reais e dezesseis centavos), em favor de CARLOS LOURENCO SOBRINHO, o valor de R$ 123.817,16 (cento e vinte e três mil oitocentos e dezessete reais e dezesseis centavos), em favor de JAMES SILVA ARAUJO, o valor de R$ 123.817,16 (cento e vinte e três mil oitocentos e dezessete reais e dezesseis centavos), em favor de JOÃO BATISTA LOPES DA SILVA, o valor de R$ 123.817,16 (cento e vinte e três mil oitocentos e dezessete reais e dezesseis centavos), em favor de JOSE BONFIM DE JESUS, o valor de R$ 123.817,16 (cento e vinte e três mil oitocentos e dezessete reais e dezesseis centavos), em favor de LUIZ ALVES DA SILVA e o valor de R$ 123.817,16 (cento e vinte e três mil oitocentos e dezessete reais e dezesseis centavos), em favor de PIO SACRO PEREIRA, conforme as quantias discriminadas acima, com correção monetária desde o inadimplemento e juros de mora de acordo com ADI 4425 e 4357 e Resp 1492221/ 1495144/ 1495146 a contar da propositura da citação.

Condeno o réu no pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10 % do valor da condenação corrigida, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Transitada em julgado, prossiga-se na forma do artigo 523 do Novo Código de Processo Civil.

Apresentado recurso de apelação, intime-se o Recorrido para apresentação de contrarrazões no prazo de lei, na forma do art. 1010, § 2º do NCPC.

Com ou sem a manifestação, encaminhe-se os autos ao E. TJPA, como determina o art. 1010, § 3º do CPC.

Feito não sujeito à remessa necessária.”

Em suas razões recursais, o apelante alega a ausência de comprovação da efetiva prestação de horas extras, nos moldes exigidos pelo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ressaltando que os apelados, em audiência, renunciaram expressamente à produção de outras provas, operando-se a preclusão.

Afirma que a carga horária aludida pelos autores é irrazoável e incompatível com a realidade do serviço prestado e da estrutura municipal, pontuando que os comprovantes de pagamento apresentados na contestação demonstram a quitação das parcelas efetivamente devidas.

Sustenta que a incorporação dos adicionais de tempo de serviço e de insalubridade carece de amparo legal, sendo tais parcelas de natureza transitória, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 003/1993.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 4940549).

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 5740498).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, bem como da Remessa Necessária, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O objetivo do apelante é a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de diferenças de adicional noturno e horas extras em favor de Antonio Luiz Alves da Silva, Antonio Rocha Amorim, Carlos Lourenço Sobrinho, James Silva Araújo, João Batista Lopes da Silva, José Bonfim de Jesus e Luiz Alves da Silva e Pio Sacro Pereira.

No que tange à alegação de prevenção da Exma. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran em função do julgamento no processo n.º 0003233-36.2013.8.14.0017, que trata de idêntica matéria, entendo que esta não merece acolhimento, já que, nos termos da Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”

Passo a análise das razões recursais.

Inicialmente, destaco que o art. 39, § 3º, da Constituição Federal estende aos servidores públicos os direitos sociais previstos no art. 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII e XXX, do mesmo diploma constitucional.

Nessa esteira, os adicionais noturno e de horas extras são direitos assegurados aos servidores públicos, desde que comprovado o efetivo labor em horário noturno ou em jornada extraordinária, por força do mencionado dispositivo constitucional.

No caso dos servidores públicos do Município de Conceição do Araguaia, há previsão legal expressa acerca da matéria: os arts. 22 e 63 da Lei Complementar Municipal nº 003, de 22 de setembro de 1993, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais:

Art. 22 – O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, isolado ou de carreira e de provimento em comissão, ficará sujeito a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, compreendido em 5 (cinco) dias, com dois turnos de 4 (quatro) horas, ou 30 (trinta) horas semanais de trabalho, compreendida em cinco dias de 6 (seis) horas ininterruptas, com exceção dos servidores da educação e servidores do Poder Legislativo, que terão estatutos próprios ou quando a lei estabelecer duração diversa.

(...)

Art. 63 – Além do vencimento e da diária previstos nesta lei, serão deferidos ao servidor:

(...)

II – gratificação:

(...)

d) pela prestação de serviço extraordinário;

e) pela prestação de serviço noturno. (...)

Ademais, os arts. 81 e 84 da referida lei estabelecem que a hora extraordinária deverá ser remunerada com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho, enquanto o adicional noturno corresponderá ao acréscimo de 25% sobre o valor da hora diurna.

No que tange à base de cálculo, o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento de que os adicionais devidos aos servidores públicos devem incidir sobre a totalidade da remuneração, e não apenas sobre o vencimento básico. É o que dispõe a Súmula Vinculante nº 16: “Os arts. 7º, IV, e 39, § 3º (Redação da EC nº 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.”

Ademais, o art. 53 da Lei Complementar Municipal nº 003/1993 reconhece que a remuneração abrange o vencimento do cargo acrescido das vantagens permanentes e transitórias, não havendo vedação à sua consideração para fins de cálculo de adicional.

Assim, não havendo disposição expressa em sentido diverso na legislação municipal, prevalece o entendimento constitucional e sumulado.

No caso dos autos, a controvérsia reside na alegação dos autores, ora apelados, de que o pagamento do adicional noturno estaria sendo realizado com base apenas no vencimento base, desconsiderando outras parcelas de natureza remuneratória, como o adicional por tempo de serviço e o adicional de insalubridade, o que, em seu entender, configuraria pagamento a menor.

Quanto às horas extras, os autores afirmam que teriam direito ao recebimento de 218 (duzentas e dezoito) horas mensais excedentes, no período de julho de 2008 a dezembro de 2011, e, a partir de dezembro de 2012, de 136 (cento e trinta e seis) horas mensais adicionais, sem a devida contraprestação.

Registre-se que tais pleitos foram acolhidos na sentença recorrida, mediante comprovação nos autos das jornadas efetivamente cumpridas e dos parâmetros legais e constitucionais acima descritos.

Com efeito, tem-se que os autores instruíram a sua petição inicial com documentação idônea: contracheques, registros funcionais e planilhas de cálculo.

O Município, em sua contestação, limitou-se a alegar genericamente que já realizava os pagamentos, sem trazer documentos hábeis a infirmar a pretensão, não tendo cumprido o ônus que lhe competia por força do art. 373, II, do CPC.

A alegação de que os apelados renunciaram à produção de provas em audiência não descaracteriza a suficiência documental para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Ressalte-se que a existência de escalas de trabalho com carga horária superior àquela prevista no art. 22 da Lei Complementar Municipal nº 003/1993 restou evidenciada nos documentos, não sendo suficiente, para afastar a pretensão dos autores, a alegação genérica de impossibilidade material de cumprimento de tais jornadas por limitação dos postos de serviço.

Em casos idênticos ao dos autos, assim se manifestou esta egrégia Corte:

SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS NÃO PAGAS NA TOTALIDADE. REGISTRO DE PONTO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. O artigo 39, § 3º, da Constituição da Republica estende aos servidores públicos os benefícios trabalhistas previstos no artigo 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII e XXX do mesmo diploma legal.

2. Nesse compasso, o adicional noturno e horas extras são estendidos genericamente aos servidores públicos por força do artigo 39, § 3º, da Constituição da Republica, desde que comprovado o labor em período noturno e horas extras laboradas. 3. Destaco que os servidores públicos em questão fazem jus à garantia constitucional atinente ao adicional noturno e horas extras, conforme a Lei Complementar Municipal nº 003 de 22 de setembro de 1993.

4. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o pagamento dos adicionais dos servidores públicos deve ter, como base de cálculo, o total de sua remuneração, e não seu vencimento base, conforme se depreende do enunciado da Súmula Vinculante nº 16.

5. Se observa, por intermédio dos registros manuais de ponto dos requerentes que a jornada relatada na inicial se confirma, contudo, quanto ao adicional noturno esse foi pago com base no vencimento base e não sobre a remuneração, o que demonstra a diferença a ser adimplida pela fazenda municipal.

6. Em relação as horas extras se observa, da mesma forma, que o município não conseguiu refutar as horas extras laboradas, ao passo que essas devem incidir também considerando a remuneração total, nos termos da fundamentação lançada acima.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003327-81.2013.8 .14.0017, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 22/05/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (VIGILANTES). RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. CONFIGURADA. DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS. CARACTERIZADA. PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BASE. INADMISSIBILIDADE. IN CASU RESTOU CARACTERIZADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL, BEM COMO O DIREITO A DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS A SEREM PAGAS POR RECEBIMENTO DE HORAS EXCEPCIONAIS TRABALHADAS EM VALOR MENOR QUE O VALOR PAGO NA REMUNERAÇÃO DA JORNADA ORDINÁRIA DE TRABALHO, O QUE AFRONTA A INTENÇÃO E A FINALIDADE LEGAL DE REMUNERAÇÃO DIFERENCIADA DAS HORAS TRABALHADAS ALÉM DA JORNADA ORDINÁRIO DE TRABALHO. APELAÇÃO CONHECIDA, MAS IMPROVIDA Á UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003612-74.2013.8.14.0017 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024 )

Não obstante, em sede de Remessa Necessária, verifico a necessidade de ajustar o
decisum
aos índices fixados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema Repetitivo 905 e ao instituído pelo art. 3º da Emenda Constitucional (EC) nº 113/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO DA

REMESSA NECESSÁRIA
e reformo a sentença apenas para estabelecer que a correção monetária incidirá desde o vencimento de cada parcela não paga, pelo IPCA-E, e que os juros de mora deverão ser calculados desde a citação pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997), até dezembro de 2021, sendo que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e a compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro o percentual da verba honorária para 15% do valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC e Tema Repetitivo 1.059 do STJ.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025